Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO PESSOA VIEIRA - CPF: 197.053.106-10 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), REINALDO AGUILERA DA SILVA - CPF: 038.131.301-85 (AGRAVANTE), JOAO PERES FILHO - CPF: 561.420.562-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO INCONTESTÁVEL INICIALMENTE – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR DE ADIMPLEMENTO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – VIABILDIDADE DIANTE DO PLEITO RESCISÓRIO – REINTEGRAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PAGAMENTO APESAR DE EVENTUAIS DIFERENÇAS A SEREM DISCUTIDAS (JUROS E DEMAIS ENCARGOS) – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse no qual o inadimplemento era incontroverso, nada impedia o deferimento liminar e a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse; todavia, com a posterior demonstração de pagamento, não se mostra mais viável a reintegração, de modo que a revogação da liminar é medida plausível, podendo-se questionar eventualmente, durante o curso do processo, eventuais diferenças (juros e demais encargos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REINALDO AGUILERA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida em face
JOÃO PERES FILHO
,
REVOGOU
o pedido de tutelar de urgência anteriormente concedido e
DETERMINOU
o recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse, uma vez que foi demonstrada a quitação do financiamento, considerado fato superveniente.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
O Agravante moveu AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em face do agravado, posto que o agravado não cumpriu com o contrato verbal realizado entre as partes, pois além do valor pago no importe de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), ainda teria que realizar os pagamentos relativos ao financiamento contraído junto ao Banco do Brasil, no qual, conforme comprovado na exordial e neste recurso e confessado pelo Agravado estavam em atraso”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 3)

Afirma que “(...) após a distribuição da ação que ocorreu no dia 28 de agosto de 2019, o agravado realizou o pagamento do debito, em 02 de Agosto de 2021 - IDs 62021104, 62021118, 62021131, 6202113”; que “(...) passaram-se quase 02 anos, e na iminência de realizar a reintegração de posse, o mesmo realizou o pagamento do débito, no qual, o nobre Juiz, revogou a liminar, e ainda já decidiu que não existe mais direito do autor em relação a rescisão contratual, adiantando decisão meritória”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 3)

Defende a necessidade de manutenção da reintegração de posse anteriormente concedida, posto que o Agravante,

há mais de 02 anos,

tenta reaver o bem objeto da demanda, sendo que “(...) houve negociação da venda do imóvel através de contrato verbal, no qual o agravado teria que realizar o pagamento de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), e ainda os pagamentos relativos ao financiamento contraído junto ao Banco do Brasil, no qual, conforme comprovado ne agravo e confessado pelo Agravado estavam em atraso”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 4)

Menciona que apenas o pagamento neste momento das parcelas em atraso não demonstra a perda do objeto, posto que o inadimplemento ocorreu com a inscrição em dívida ativa em 23/01/2018.

Aduz que nos termos do artigo 475 do Código Civil é viável à parte lesada requerer indenização por perdas e danos.

Pede deferimento quanto à justiça gratuita, alegando estado de hipossuficiência financeira.

Requer o deferimento do pleito liminar, eis que os efeitos da decisão acarretarão prejuízos ao Agravante.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando a decisão liminar neste recurso.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida por
REINALDO AGUILERA DA SILVA,
em face
JOÃO PERES FILHO
,
REVOGOU
o pedido de tutelar de urgência anteriormente concedido e
DETERMINOU
o recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse, uma vez que foi demonstrada a quitação do financiamento, considerado fato superveniente.

Ora, após a devida análise, verifica-se que o inadimplemento era situação incontestável – e nenhuma das partes se insurgia quanto a isso.

Todavia, foi demonstrado posteriormente que houve a quitação da dívida perseguida, não se mostrando plausível – a partir dali - que o decreto liminar anteriormente concedido permanecesse surtindo efeitos.

É que se trata de pedido de rescisão de contrato, com efeitos bem definidos, caso haja a procedência da ação.

Assim, não se mostra realmente razoável, após a demonstração do pagamento, ainda que haja discussão acerca de valores, encargos, etc, que persista a liminar incialmente concedida.

Caberá ao Juízo singular verificar os pormenores que o caso requer. Todavia, não há qualquer ilegalidade perpetrada em face da revogação da liminar concedida anteriormente, devendo, por certo, ser recolhido o mandado de reintegração de posse.

Repiso, portanto, os termos lançados quando da apreciação do pleito liminar, mantendo a decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e a reintegração de posse, sob o fundamento de que o réu não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto ao Banco do Brasil, conforme havia sido pactuado.

Em audiência, as partes reconheceram a existência do contrato e a quitação do valor de R$ 11.000,00, bem como a inadimplência do financiamento, razão pela qual foi deferida a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel ao autor.

Antes do cumprimento do mandado, o réu juntou aos autos comprovante de quitação do contrato de financiamento (ID 62021137) e a parte autora informou que tem interesse no prosseguimento do feito e da reintegração de posse. A parte autora ainda impugnou a justiça gratuita deferida ao réu.

É o breve relato. DECIDO.

Uma vez quitado o financiamento (fato superveniente), não há mais plausibilidade do direito do autor no que tange à rescisão do contrato e, consequentemente, não há mais os requisitos do art. 300 do CPC referentes à tutela de urgência outrora deferida.

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA outrora deferida e determino o recolhimento do mandado de reintegração de posse, se acaso expedido. (...)”. (ID. Num. 118227953 - Pág. 2)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022